Tribunal: TJDFT
Processo: 0733695-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E DECADÊNCIA REJEITDAS. PRODUTO COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que o autor adquiriu uma arma (Besta Ar/Barnett) em 03.09.2019 e, em março de 2020, o produto apresentou uma rachadura, que impede o funcionamento do equipamento. Posteriormente, em julho de 2020 o autor procurou o requerido para que fosse prestada a devia assistência técnica, ocasião em que lhe foi comunicado que o fabricante não poderia consertar o equipamento. O autor afirmou que no ato da compra o vendedor teria lhe informado que arma teria garantia de três meses pela loja e de um ano pelo fabricante. Ante a negativa de solução do problema, o autor ajuizou a presente ação para ser buscar seus direitos.
2. A sentença julgou procedente o pedido do autor, determinando à empresa ré a troca do produto, sob pena de multa.
3. A empresa ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Preliminar de incompetência - necessidade de perícia técnica. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Isso posto, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais.
5. Decadência. Nos termos do art. 26 do CDC, in verbis: “O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II - (Vetado). III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito”.
5. Conforme documentos juntados pelo autor, as rachaduras apresentadas na arma tratam-se de vício oculto e impedem seu adequado funcionamento. Nesse caso, o prazo para reclamar a reparação se inicia no momento em que fica evidenciado o vício, ainda que fora do prazo de garantia, devendo-se considerar o critério da vida útil do bem, conforme artigo 26, § 3o, do CDC.
6. Ainda, assim não fosse, o autor aduziu que o fabricante lhe deu um ano de garantia, fato não refutado pela ré. Dessa forma, tendo o autor procurado e ajuizado a ação para a substituição da arma em prazo inferior a esse prazo, não há que falar em decadência.
7. Caracterizado o vício de qualidade ou quantidade de produto que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor, tem o fornecedor a obrigação de substituir as peças com defeito, ou a substituição por outro produto ou a restituição em dinheiro, em caso de não sanado o defeito no prazo de trinta dias (art. 18, § 1o, do CDC). Nesse passo, correta a sentença que determinou a substituição do produto adquirido.
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, este fixado em 10% sobre o valor da condenação.
10. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.